Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708161-85.2020.8.07.0001 Apelante(s) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Apelado(s) THAIS FERNANDES DA CAMARA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Após intimação para manifestar-se sobre a intenção de acordo noticiada na petição de Id 17856596 pela apelante, a autora da demanda, ora apelada, informou que tem interesse na composição da lide e apresentou os termos para a realização do ajuste (Id 18163717). Diante do exposto, DEFIRO o requerimento de suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) dias formulado na petição catalogada no Id 17856596, para que as partes litigantes, interessadas na autocomposição, possam definir os termos do acordo e apresentá-lo para homologação, com a cautela de demonstrar a detenção de poderes pelos signatários para o celebrar. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2020. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora